Tribunal: STF
Processo: HC 197758
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcos Ruda Neri Siqueira e outro, em favor de Tiago Rigaud Martins, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, nos autos do HC 641.389/BA.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de TIAGO RIGAUD MARTINS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA (HC n. 8026043-22.2020.8.05.0000 e HC n. 8011899-43.2020.8.05.0000). 
    O paciente foi condenado à pena de 6 anos e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 606 dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
    Os impetrantes sustentam a carência de motivação idônea para a manutenção da segregação cautelar do paciente, ao argumento de que estariam ausentes os requisitos da medida extrema e que o regime semiaberto seria incompatível com a prisão preventiva. 
    Alegam a inexistência de provas de que o paciente integraria organização criminosa, destacando que a quantidade da droga apreendida não justifica a constrição cautelar. 
    Afirmam que o paciente seria "mula", conduta que se revestiria de menor importância, bem como é primário, possui bons antecedentes, residência e trabalho fixos e nunca se dedicou às atividades criminosas. 
    Destacam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente ou a substituição por medidas cautelares alternativas. (eDOC 8)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Neste writ, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.
    Na espécie, o paciente e a corré Renata Princhak foram presos e condenados, porquanto transportavam 24.995g de maconha. (eDOC 5)
    Na sentença, registrou o Juízo:
    “A) RENATA PRINCHAK DE ABREU BAPTISTA: Não há circunstâncias judiciais de natureza subjetiva (antecedentes, conduta social, personalidade), ou objetivas (motivos, circunstâncias e consequências do crime), a serem valoradas negativamente. 
    […]
    Não há circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III "d", CP), razão pela qual diminuo a pena em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa. 
    [...]
    A pena deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, em estabelecimento penal próprio, não tendo o tempo de prisão provisória cumprido o condão de alterá-lo para fins do art. 387, § 2º do CPP, já que não cumprido o interstício mínimo para a progressão. 
    Incabível a substituição da reprimenda por penas restritivas de direito em face do total de pena imposto. 
    No caso dos autos, o fundamento da garantia da ordem pública permanece presente, não havendo alteração do quadro fático retratado no decreto prisional que justifique a reavaliação da medida. Há gravidade concreta da conduta, refletida no transporte interestadual de significativa quantidade de drogas, e nas circunstâncias do caso concreto, que denotam dedicação à atividade criminosa, sendo de rigor, neste momento, acautelar o meio social. Assim, mantenho a sua prisão domiciliar e deixo de conceder à mesma o direito de apelar em liberdade. 
    […]
    B) TIAGO RIGAUD MARTINS Não há circunstâncias judiciais de natureza subjetiva (antecedentes, conduta social, personalidade do agente), ou objetivas (motivos, circunstâncias e consequências do crime), aptas a imprimir valoração negativa ao agente. 
    […]
    Não há circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III "d", CP), razão pela qual diminuo a pena em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa. 
    […]
    Quanto ao regime de cumprimento da pena, deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, em estabelecimento penal próprio, não tendo o tempo de prisão provisória cumprido o condão de alterá-lo para fins do art. 387, § 2º do CPP, já que não cumprido o interstício mínimo para a progressão. 
    Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em face do total de reprimenda imposto. 
    Não houve alteração das circunstâncias apontadas no decreto prisional (APF nº 0301768-26.2020.805.0080) permanecendo presente o fundamento da garantia da ordem pública, mormente diante da gravidade concreta da conduta, retratado no transporte interestadual de vultosa quantidade de drogas, e das circunstâncias do caso concreto, com participação ativa na logística empregada para tanto, ao providenciar um veículo e entregá-lo para preparação especialmente pare este fim, sendo de rigor, neste momento, acautelar o meio social. Assim, mantenho a decisão proferida nos autos nº 0500710-04.2020.805.0080, e deixo de conceder ao réu o direito de apelar em liberdade, registrando que a segregação cautelar deve ser cumprida em estabelecimento penal compatível com o regime da pena privativa de liberdade imposta, e assegurados todos os direitos concernentes ao regime prisional ora estebelecido. Expeça-se, oportunamente, a guia de execução provisória da pena”. (eDOC 5)
    Como se vê, foi fixado, na sentença, o regime inicial semiaberto ao paciente. Primário e sem qualquer registro criminal anterior, a prisão preventiva foi mantida, sob o argumento de que a ordem pública está ameaçada com a sua liberdade.
    Sobre o tema, ambas as Turmas desta Corte reconhecem, como regra, a incompatibilidade da prisão preventiva e da negativa ao recurso em liberdade, com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória, verbis:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório.” (HC 183.677, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, unânime, j. 18.8.2020, DJe 4.9.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 185.181 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, unânime, j. 29.6.2020, DJe 6.7.2020)
    Portanto, em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência que determina a provisoriedade das medidas cautelares e à realidade fática que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, penso que a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória deve ser a regra, excepcionada em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, o que não é o caso dos autos.
    Ainda que fechado fosse o regime inicial fixado, penso que a prisão preventiva imposta ao paciente é abusiva.
    Isso porque, da leitura dos autos, observo que a prisão foi decretada pela mera traficância, já que não se apontou nenhuma especificidade ou periculosidade do paciente, tampouco seu envolvimento com organização criminosa. 
    Pelo contrário, os autos evidenciam que o paciente foi contratado para, tão somente, transportar o psicotrópico, a indicar possível caracterização de mula.
    É um decreto prisional, portanto, que se aplica a qualquer pessoa surpreendida na posse de qualquer entorpecente, razão por que o reputo inválido.
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)
    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e
    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.
    Estendo os efeitos desta decisão à corré RENATA PRINCHAK DE ABREU BAPTISTA.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente